Tribunal: TJES
Processo: 5005287-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005287-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENY THOMAZ MACHADO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005287-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENY THOMAZ MACHADO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENY THOMAZ MACHADO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se às fls. 04/07 do ID 2780595, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da fase de cumprimento de sentença por ela inaugurado em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo IPAJM para determinar: 1) que o IPAJM refaça a planilha de ID 10018447, incluindo os valores da gratificação de chefia até julho/2008, atualizando os valores e acrescendo juros de mora até a data atual; 2) acrescente os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor calculado.

Considerando que o IPAJM decaiu de parte mínima do pedido, condeno a autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados públicos no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo IPAJM (R$ 491.571,34 {valor inicial} - R$ 168.829,16 {valor calculado pelo IPAJM} - R$ 25.324,37 {valor dos honorários arbitrados, ou seja, 15% sobre o valor apresentado pelo IPAJM} = R$ 297.417,81), ou seja, em R$ 29.741,78.

E embora a autora/exequente estivesse amparada pela AJG, vejo que sua situação financeira será alterada pelo recebimento dos valores aqui executados, pelo que não poderá se valer da suspensão da exigibilidade decorrente de tal benefício”.

Nas razões apresentadas no ID 2780594, a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, (i) a decisão objurgada viola a coisa julgada formada nos autos, bem como o seu direito adquirido; (ii) que houve inovação do recorrido na fase de execução; e (iii) a sua situação financeira não se modificou, motivo pelo qual é incorreta a revogação da gratuidade da justiça.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do r.
decisum
atacado. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 2947407, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

Na sequência, o agravado apresentou contrarrazões no ID 3143208, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005287-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENY THOMAZ MACHADO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENY THOMAZ MACHADO
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se às fls. 04/07 do ID 2780595, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da fase de cumprimento de sentença por ela inaugurado em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo IPAJM para determinar: 1) que o IPAJM refaça a planilha de ID 10018447, incluindo os valores da gratificação de chefia até julho/2008, atualizando os valores e acrescendo juros de mora até a data atual; 2) acrescente os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor calculado.

Considerando que o IPAJM decaiu de parte mínima do pedido, condeno a autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados públicos no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo IPAJM (R$ 491.571,34 {valor inicial} - R$ 168.829,16 {valor calculado pelo IPAJM} - R$ 25.324,37 {valor dos honorários arbitrados, ou seja, 15% sobre o valor apresentado pelo IPAJM} = R$ 297.417,81), ou seja, em R$ 29.741,78.

E embora a autora/exequente estivesse amparada pela AJG, vejo que sua situação financeira será alterada pelo recebimento dos valores aqui executados, pelo que não poderá se valer da suspensão da exigibilidade decorrente de tal benefício”.

Nas razões apresentadas no ID 2780594, a agravante pugna, preliminarmente, pela concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, (i) a decisão objurgada viola a coisa julgada formada nos autos, bem como o seu direito adquirido; (ii) que houve inovação do recorrido na fase de execução; e (iii) a sua situação financeira não se modificou, motivo pelo qual é incorreta a revogação da gratuidade da justiça.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do r.
decisum
atacado. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 2947407, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

Na sequência, o agravado apresentou contrarrazões no ID 3143208, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de analisar a pretensão recursal deduzida perante este E. Sodalício, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a agravante
GENY THOMAZ MACHADO
propôs cumprimento de sentença (ID 8848345 dos autos de origem) em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – IPAJM
, pugnando em síntese: i) pelo pagamento do valor de R$ 491.571,34 (quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos); ii) pela incorporação do valor atual de R$ 1.304,10 (mil e trezentos e quatro reais e dez centavos) aos seus proventos de aposentadoria; e iii) pelo arbitramento dos honorários advocatícios.

Para tanto, alega que, no acórdão transitado em julgado proferido pelo E. TJES, foi determinado a incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos, a partir de janeiro/1997 até a presente data, o que devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como considerando as variações anuais do referido valor, representa o valor de R$ 491.571,34 (quatrocentos e noventa e um mil e quinhentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Alegou, ainda, que o acórdão determinou o acréscimo da referida quantia aos proventos mensais, bem como determinou o arbitramento de honorários advocatícios.

Devidamente intimado do cumprimento de sentença, o IPAJM apresentou impugnação (ID 10018436 dos autos de origem) alegando excesso de execução, aduzindo que: i) a exequente (Sra. GENY) optou pela modalidade de remuneração por subsídio em parcela única, em 01/01/2008, o que fez cessar as diferenças devidas, pois o recebimento por subsídio não permite a inserção de outras vantagens; ii) por tal motivo, o valor da gratificação a ser incorporada deve ser limitado a dezembro/2007; iii) o valor devido é de R$ 168.829,16 (cento e sessenta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos); e iv) não houve fixação de honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a exequente refutou as alegações ao argumento de que a limitação pretendida pelo IPAJM representaria uma afronta à coisa julgada. Esclarece, ainda, que a opção pela modalidade de subsídios ocorreu em agosto/2008 e não em janeiro/2008. Por fim, postulou pela fixação da verba honorária, na forma do acórdão transitado em julgado.

Foi, então, que, na sequência, o magistrado singular acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, apresentando os seguintes argumentos:

“Analisando as alegações das partes, entendo que o IPAJM tem razão em parte, devendo apenas ser retificada a data na qual a exequente fez a opção pelo subsídio (o que importará no recalculo do valor), além de ser acrescido o valor dos honorários advocatícios. Explico.

Veja-se que o acórdão que ora se executa (ID 9090861), julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos proventos de aposentadoria da autora/exequente, além de determinar a fixação dos honorários quando houver liquidação do julgado.

Ocorre que, durante a tramitação da ação, a autora/exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio, tendo isso ocorrido a partir de
agosto/2008
, conforme demonstra a ficha financeira juntada no documento ID 10190402.

Nesse sentido, não se pode olvidar que o '
(...) escopo do regime remuneratório de subsídio é englobar numa única parcela todas as formas de verbas remuneratórias antes recebidas separadamente pelo servidor público. Dessa forma, quando se opta pelo regime de subsídio, o servidor público tem ciência de que a parcela única que passará a perceber corresponderá, em regra, a todos os benefícios que percebia anteriormente, sendo exatamente por isso vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (art. 39, § 4º, da CF/88), excluídas as parcelas de caráter indenizatório previstas em Lei (...)'
(TJES; AC 0018469-04.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 15/09/2020; DJES 27/11/2020).

No caso concreto, inclusive, vê-se que o valor do subsídio pago era superior aos vencimentos pagos anteriormente, mesmo considerando-se a gratificação de chefia que deveria ser incorporada, o que respeita ao princípio da estabilidade financeira.

Deste modo, assiste razão em parte ao IPAJM, devendo o valor da gratificação ser calculado pelos mesmos critérios da planilha de ID 10018447,
até julho/2008
.

Por este mesmo motivo (opção pelo regime de subsídio), não assiste razão à autora/exequente quando postula o acréscimo do valor atual de R$ 1.304,10 aos seus proventos de aposentadoria.

Por fim, assiste razão à autora/exequente quanto aos honorários advocatícios, visto que o acórdão permitiu a sua fixação após a liquidação do julgado.

E sobre essa questão, considerando o valor indicado na planilha de ID 10018447 (inferior a 200 salários mínimos), bem como o disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC, arbitro honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor a ser devidamente apurado (já corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora).

Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pelo IPAJM para determinar: 1) que o IPAJM refaça a planilha de ID 10018447, incluindo os valores da gratificação de chefia até julho/2008, atualizando os valores e acrescendo juros de mora até a data atual; 2) acrescente os honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor calculado.

Considerando que o IPAJM decaiu de parte mínima do pedido, condeno a autora/exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados públicos no montante de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo IPAJM (R$ 491.571,34 {valor inicial} - R$ 168.829,16 {valor calculado pelo IPAJM} - R$ 25.324,37 {valor dos honorários arbitrados, ou seja, 15% sobre o valor apresentado pelo IPAJM} = R$ 297.417,81), ou seja, em R$ 29.741,78.

E embora a autora/exequente estivesse amparada pela AJG, vejo que sua situação financeira será alterada pelo recebimento dos valores aqui executados, pelo que não poderá se valer da suspensão da exigibilidade decorrente de tal benefício”.

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

De início, cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1º Grau que revogou, de ofício, o benefício da assistência judiciária gratuita outrora concedido a exequente, ora agravante, ao fundamento de que a sua situação financeira será alterada pelo recebimento dos valores executados.

Não se nega a possibilidade de o Julgador revogar, de ofício, os benefícios da assistência judiciária concedidos à parte litigante, inclusive como autoriza a Lei nº 1.060/50, contudo, a referida revogação apenas poderá ser considerada regular e, portanto, cabível, se o Juiz da causa cuidar de intimar e ouvir previamente a parte interessada no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas.

É o que se depreende da leitura do art. 8º, da Lei nº 1.060/50, abaixo transcrito:

Art. 8º. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.

Válido transcrever alguns julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXISTÊNCIA OU DO DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS E DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA - IMPOSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
O STJ já firmou entendimento no sentido de ser possível a revogação dos benefícios da justiça gratuita de ofício pelo juiz, desde que ouvida a parte interessada e comprovada nos autos a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão da justiça gratuita.
O juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária ao julgamento do mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0042.16.001999-0/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO.
Para que haja a revogação de ofício do benefício da justiça gratuita, é essencial que se conceda à parte prazo para se manifestar, sob pena de ofensa ao art. 8º, da Lei 1.060/50
. (TJMG - Apelação Cível 1.0687.13.000684-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2015, publicação da súmula em 13/03/2015)

No caso específico dos autos, a revogação da assistência judiciária se deu na decisão ora combatida, mas sem que tivesse sido previamente ouvido a agravante, do que se conclui pela irregularidade do ato revogatório e pela necessidade de serem restabelecidos tais benefícios a exequente/recorrente.

Ultrapassado tal ponto, cumpre averiguar se a decisão proferida na fase do cumprimento de sentença violou, ou não, o título executivo que se formou em favor da ora agravante.

Denota-se da documentação acostada aos autos que o v. acórdão transitado em julgado, em sua parte dispositiva, reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela recorrente/autora para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos de aposentadoria
sem que tivesse feito qualquer ressalva quanto ao momento de sua escolha a partir do subsídio
.

Por outro lado, verifico que a decisão que ora se atacada, ao acolher a impugnação apresentada pelo executado,
reconheceu o direito de incorporação da referida gratificação até a data em que a exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio, isto é, a partir de 2008
.

Ora, como se vê, a meu sentir, há flagrante violação à coisa julgada que se formou no processo de conhecimento, já que caberia ao executado, ora agravado, impugnar os termos lançados no título judicial, oportunidade em que poderia levar esse novo fato (escolha pela autora de modalidade pelo subsídio) a este órgão colegiado no momento oportuno.

Dessa forma, uma vez que a autarquia previdenciária quedou-se completamente inerte e não interpôs os competentes aclaratórios com o fito de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, nem tampouco interpôs qualquer recurso para as instâncias superiores, permitiu que se operasse o trânsito em julgado, de modo que não há como se falar, neste momento processual de cumprimento de sentença, em modificação do
decisum
, sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

Nesse sentido, o doutrinador Cândido Rangel Dinamarco preleciona que coisa julgada é a imutabilidade da decisão judicial, pois proferida a sentença, ela própria e seus efeitos ainda são mera proposta de solução do litígio, ou simplesmente proposta de extinção do processo, uma vez que ainda é possível sua alteração em caso de recurso interposto pela parte vencida, mas, depois que esgotadas as vias recursais, aquela decisão judicial se torna imune.

A coisa julgada formal impede qualquer recurso ou expediente processual destinado a impugnar a decisão judicial; e a coisa julgada material, por outro lado, institui entre as partes uma situação de absoluta firmeza quanto aos direitos e obrigações do caso já julgado. Nesse sentido, conclui o ilustre jurista já citado que:

“Esse status, que transcende a vida do processo e atinge a das pessoas, consiste na rigorosa intangibilidade das situações jurídicas ou declaradas, de modo que nada poderá ser feito por elas próprias, nem por outro juiz, nem pelo próprio legislador, que venha contrariar o que foi decidido [...]” (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 307-308).

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. A ALEGADA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO RESTOU CONFIGURADA. 1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental.
2. "Em sede de liquidação de sentença, incabível a inclusão de descontos previdenciários no cálculo, quando não previstos no comando judicial, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada
. Recurso especial conhecido e desprovido." (Precedente: REsp-62.606, Ministro GILSON DIPP, DJ de 26.10.98.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 900.344/RN, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do Tj/rs), Sexta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 27/2/2012.)

A propósito, convém ressaltar que o art. 509, § 4º do atual Código de Processo Civil, proíbe a modificação, na fase de cumprimento de sentença, da decisão transitada em julgado, senão vejamos:
"na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
.

Destarte, uma vez que o ora agravado deixou de manejar tempestivamente os recursos adequados a fim de sanar eventuais máculas do
decisum
, incabível, neste momento, após o trânsito julgado, falar-se em modificação do título executivo judicial, tal como fez o juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o direito adquirido da recorrente
à incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos de aposentadoria, tal como foi descrito no v. acórdão proferido por este órgão colegiado, bem como para restabelecer o benefício da assistência judiciária anteriormente concedida à agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005287-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENY THOMAZ MACHADO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, DA LEI Nº 1.060/50 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE CHEFIA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA QUANTO AO MOMENTO DE ESCOLHA DE OPÇÃO REMUNERATÓRIA PELO SUBSÍDIO – FATO QUE PODERIA SER ALEGADO NO MOMENTO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR O TÍTULO EXEQUENDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se nega a possibilidade de o Julgador revogar, de ofício, os benefícios da assistência judiciária concedidos à parte litigante, inclusive como autoriza a Lei nº 1.060/50, contudo, a referida revogação apenas poderá ser considerada regular e, portanto, cabível, se o Juiz da causa cuidar de intimar e ouvir previamente a parte interessada no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas.

2.
No caso específico dos autos, a revogação da assistência judiciária se deu na decisão ora combatida, mas sem que tivesse sido previamente ouvido a agravante, do que se conclui pela irregularidade do ato revogatório e pela necessidade de serem restabelecidos tais benefícios a exequente/recorrente.

3.
Denota-se da documentação acostada aos autos que o v. acórdão transitado em julgado, em sua parte dispositiva, reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela recorrente/autora para reconhecer o direito à incorporação da gratificação de chefia aos seus proventos de aposentadoria sem que tivesse feito qualquer ressalva quanto ao momento de sua escolha a partir do subsídio.

4.
Por outro lado, a decisão que ora se atacada, ao acolher a impugnação apresentada pelo executado, reconheceu o direito de incorporação da referida gratificação até a data em que a exequente fez a opção por receber seus proventos na modalidade de subsídio, isto é, a partir de 2008.

5.
Assim, há flagrante violação à coisa julgada que se formou no processo de conhecimento, já que caberia ao executado, ora agravado, impugnar os termos lançados no título judicial, oportunidade em que poderia levar esse novo fato (escolha pela autora de modalidade pelo subsídio) a este órgão colegiado no momento oportuno.

6. Dessa forma, uma vez que a autarquia previdenciária quedou-se completamente inerte e não interpôs os competentes aclaratórios com o fito de suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, nem tampouco interpôs qualquer recurso para as instâncias superiores, permitiu que se operasse o trânsito em julgado, de modo que não há como se falar, neste momento processual de cumprimento de sentença, em modificação do
decisum
, sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

7. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.